Tribunal: TJDFT
Processo: 0731656-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731656-25.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: AJF CONSTRUCAO MINERACAO TERRAPLANAGEM EIRELI, AJF CONSTRUCAO MINERACAO TERRAPLANAGEM EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB contra decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713261-84.2021.8.07.0001, promovido em desfavor de AJF CONSTRUÇÃO MINERAÇÃO TERRAPLANAGEM EIRELI E OUTRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 204922901 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, ao fundamento de que a inscrição é possível de ser diligenciada diretamente por pessoas físicas e jurídicas. Na oportunidade, salientou que o disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, além de faculdade jurisdicional, é comando genérico, porquanto transfere ao Judiciário ônus da própria parte, ao impor ao juízo a obrigação de retirada imediata da restrição após o adimplemento, sem considerar a limitação dos recursos humanos disponíveis. Em suas razões recursais, a agravante afirma que requereu inscrição dos dados da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Aduz que as disposições constantes da legislação processual vigente relativas ao processo de execução, no caso, de natureza alimentar, foram erigidas para possibilitar à exequente a obtenção da satisfação do crédito a que faz jus, razão pela qual a r. decisão agravada viola o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a inclusão dos dados da executada nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 62325252. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1° de agosto de 2024 às 18:27:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora